Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710364-63.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KID'S COSMETICOS LTDA, LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ APELADO: KID'S COSMETICOS LTDA, CLODOMAR VIEIRA DE ALMEIDA, LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA, LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ, LAB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Verifico que o recurso de apelação interposto no ID 78385135 não veio acompanhado da devida comprovação do recolhimento do preparo recursal e tampouco houve deferimento de gratuidade de justiça nos autos de origem. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento regular do preparo relativo ao presente recurso efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, do CPC). Observo, ainda, que em contrarrazões de ID 78385147, foi interposto recurso adesivo. Assim, intime-se as partes e fiadores para que, no prazo legal de 15 (quinze dias) úteis (CPC, art. 1.003, §5o, c/c art. 997, §2o, II), ofereçam contrarrazões ao recurso adesivo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator